Tribunal: TJSP
Processo: 0001976-16.2020.8.26.0269
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Angélica de Almeida
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000001783
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0001976-16.2020.8.26.0269, da Comarca de Itapetininga, em que é agravante JOSÉ
RICARDO CAMARGO CENA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por
votação unânime, deram por prejudicado o presente agravo., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente) E AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021.
ANGÉLICA DE ALMEIDA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001976-16.2020.8.26.0269 -Voto no 43239
2
Voto 43.239
Agravo em Execução n. 0001976-16.2020.8.26.0269 - Itapetininga
Execução n. 0005936-34.2019.8.26.0521 - Vara das Execuções Criminais
Agravante - José Ricardo Camargo Cena Silva
Agravado
- Ministério Público
Trata-se de agravo em execução que se insurge
contra decisão, exarada pelo ilustre magistrado Alessandro Viana
Vieira de Paula, que, em razão do descumprimento das condições,
sustou cautelarmente o regime aberto, fixado como marco
interruptivo, a data em que o sentenciado deveria ter comparecido ao
CAEF - 21.11.2019, determinada expedição de mandado de prisão -
regime semiaberto (fls. 4).
Postula a ilustre defensora pública a reforma da
decisão, devendo o período cumprido em regime aberto ser
computado como pena cumprida (fls. 1/3).
Apresentadas
as
respectivas
contrarrazões
(fls. 8/13), a decisão foi mantida no juízo de retratação (fls. 14).
A d. Procuradoria Geral de Justiça manifesta-se
pelo improvimento do agravo (fls. 22/24).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001976-16.2020.8.26.0269 -Voto no 43239
3
Dá-se por prejudicado o presente agravo.
Há fato novo a alterar a situação do agravante.
Conforme pesquisa realizada site deste Tribunal
(PEC n. 0005936-34.2019.8.26.0521), decisão exarada, em 16 de
setembro de 2020, concedeu ao agravante a progressão ao regime
aberto.
Diante do exposto, por votação unânime, deram
por prejudicado o presente agravo.
desa. Angélica de Almeida
relatora